Tribunal: TJBA
Processo: 8016588-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016588-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: T. B. M. e outros Advogado(s): ANGELA NASCIMENTO MEDEIROS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO MOTOR DE LINGUAGEM (APRAXIA DA FALA NA INFÂNCIA - CID 10: F80). PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE SESSÕES DE MUSICOTERAPIA E TERAPIA COM EDUCADOR FÍSICO ESPECIALIZADO EM PSICOMOTRICIDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021 DA ANS, COM REDAÇÃO DADA PELA RN Nº 539/2022. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PONDERAÇÃO DE VALORES. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DISPONIBILIZAÇÃO PREFERENCIAL DE REDE CREDENCIADA. JULGAMENTO PREJUDICADO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8016588-57.2025.8.05.0000, oriundo do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, em que é Agravante T.B.M., MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SUA GENITORA LUDMILA OLIVEIRA BRAGA MOTTA e agravado ESTADO DA BAHIA, NA QUALIDADE DE ADMINISTRADOR DO PLANSERV. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno interposto pela parte Ré, assim como DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte Autora, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões,. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA